Tribunal: STF
Processo: Rcl 61311
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvana Teresa Pavan alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente, no Processo n. 5000231-75.2022.821.0109, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de Marau (ora beneficiário), em que busca a reintegração em cargo público do qual exonerada como decorrência de previsão em lei local que estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo.



    Sustenta estar albergada pela exceção prevista no art. 6º da EC n. 103/2019, segundo a qual aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor daquela emenda constitucional não acarretam o rompimento do vínculo funcional. Alega que referida circunstância não foi contemplada no julgamento do RE 1.302.501 (processo piloto do Tema 1.150), razão pela qual se mostra indevida a aplicação daquele entendimento de repercussão geral ao presente caso.



    Pede, em suma, a cassação do acórdão reclamado, com a determinação da medida adequada à preservação da competência desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 1.150, assim redigida:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Ao contrário do que afirma a reclamante, a norma de transição disposta no art. 6º da EC n. 103/2019 não afasta a incidência do Tema 1.150, porquanto faz-se presente, no caso concreto ora analisado, o pressuposto da tese de repercussão geral aqui discutida: previsão, em lei local, de vacância do cargo em decorrência de aposentadoria.



    Transcrevo, a esse respeito, as seguintes considerações do órgão reclamado:



    A parte autora, servidora pública municipal, requereu aposentadoria voluntária pelo Processo 5000231-75.2022.8.21.0109/TJRS, pedido deferido em 15/01/2016, porém sem intenção de deixar os quadros do Município de Marau. Não obstante, a servidora foi exonerada, razão pela qual impetrou mandado de segurança, postulando a concessão de liminar para que seja determinada a sua imediata reintegração ao cargo.



    [...]



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, alterou o entendimento sobre a questão. Agora, para a Corte Superior, se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar.



    No Tema 1150, o Supremo Tribunal Federal discutiu a "Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local". No dia 17.06.2021, a Corte Superior concluiu o julgamento da seguinte forma: "O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria." 



    Assim, ao decidir em sede de repercussão geral (Tema 1150) pela reafirmação da sua atual jurisprudência, é crível admitir que deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de o servidor, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, posição essa que vincula os Tribunais na forma do artigo 927, inc. III, do CPC e que se sobrepõe ao IRDR nº 70077724862 julgado por esta Corte.



    (...) 



    Assim, considerado o julgamento do Tema 1150 e a não aplicação ao caso em exame do Tema 606 do STF e da regra do art. 6º da EC nº 103/19 (na situação a aposentadoria da parte autora ocorreu em 15/01/2016, antes, portanto, da referida emenda), é possível admitir que não há direito de permanência no cargo público, em razão da aposentadoria pelo RGPS, tendo em vista a previsão legal de vacância do cargo (art. 35, V, da Lei Municipal nº 1.402/90 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais).



    Do mesmo modo se manifestou o reclamado no julgamento do agravo interno interposto:



          "AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARAU. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DO TEMA 1150. 1. O Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, alterou o entendimento sobre a questão, passando a decidir que, se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. 2. No Tema 1150, o STF discutiu a "Possibilidade de reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente acumulação dos proventos e da remuneração, apesar de previsão de vacância do cargo em lei local". 3. No dia 17.06.2021, a Corte Superior concluiu o julgamento da seguinte forma: "O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria." 4. Ao decidir em sede de repercussão geral (Tema 1150) pela reafirmação da sua atual jurisprudência, é crível admitir que deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de o servidor, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar, posição essa que vincula os Tribunais na forma do artigo 927, inc. III, do CPC e que se Processo 5000231-75.2022.8.21.0109/TJRS, sobrepõe ao IRDR nº 70077724862 julgado nesta Corte. 5. Considerado o julgamento do Tema 1150 e a não aplicação ao caso em exame do Tema 606 do STF e da regra do art. 6º da EC nº 103/19 (na situação a aposentadoria da parte autora ocorreu em 15/01/2016, antes, portanto, da referida emenda), é possível admitir que não há direito de permanência no cargo público, em razão da aposentadoria pelo RGPS, tendo em vista a previsão legal de vacância do cargo (art. 35, V, da Lei Municipal nº 1.402/90 - Regime Jurídico dos Servidores Municipais). 6. Estando a sentença recorrida de acordo com a tese assentada no Tema 1150, era hipótese de denegação liminar do mandado de segurança, nos termos do art. 332 do CPC. 7. Litigância de má-fé da apelante não configurada. 8. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.150 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente